Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA.AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO.IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL.SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de capacidade de direito da parte demandada enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito,por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2.A sucessão processual só tem aplicação nas hipóteses em que o falecimento da parte se dá durante a tramitação do processo,permitindo a substituição da parte falecida pelo seu espólio ou seus sucessores.
3. Ocorrido o óbito daquele indicado no polo passivo da relação processual antes da propositura da ação, impõe-se a extinção do processo,sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.